Tribunal: TJMT
Processo: 1010118-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010118-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 929.284.471-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA PENA DE DETENÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – PROCEDÊNCIA – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DEVEM SER SOMADAS INDEPENDENTEMENTE DE SUA MODALIDADE – ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a determinação do regime de cumprimento de pena, considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas impostas, conforme o artigo 111 da Lei de Execução Penal, independentemente de serem de detenção ou reclusão, pois ambas são espécies de pena privativa de liberdade, inexistindo substancial diferenciação entre elas, de modo que a unificação das reprimendas também justifica a alteração do prazo para a concessão de eventuais benefícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000001-79.2022.8.11.0039 (código 6845803), que determinou a suspensão da execução da pena de detenção do reeducando
Adriano de Oliveira
, por entender que não é possível a unificação com a pena de reclusão.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela reforma da decisão agravada para que as penas privativas de liberdade impostas ao reeducando sejam cumpridas simultaneamente, independentemente de ser pena de reclusão ou detenção (Id. 129490651, pp. 100-110).

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 129490651, pp. 120-126).

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (Id. 129490651, p. 133).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 129747682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de insurgência em relação às penas privativas de liberdade de reclusão e de detenção impostas ao reeducando
Adriano de Oliveira
, ora agravado, as quais não foram unificadas/somadas.

Dessume-se do feito que agravado foi condenado às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão e de 4 meses e 10 dias de detenção (processo executivo de pena n. 2000001-79.2022.8.11.0039, referente à ação penal n. 1000245-59.2021.8.11.0039).

O Juízo de origem suspendeu o cumprimento da pena de detenção aplicada ao reeducando, até que a de reclusão seja executada, por entender que aquela modalidade de reprimenda não é compatível com o regime fechado e, portanto, é incabível a unificação das penas.

Em decorrência disso, o agravante interpôs o presente recurso, no qual requer a reforma da decisão para que as penas privativas de liberdade sejam cumpridas simultaneamente, somando-as, independentemente de ser pena de reclusão ou detenção.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial
merece amparo
.

Primeiramente, destaco o disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal:
“
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.

Também dispõe o parágrafo único do aludido dispositivo legal:
“
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

Importante observar que a lei em comento não trata especificadamente da soma das penas privativas de liberdade em caso de modalidades distintas, porém o aludido dispositivo prevê que a determinação do regime de cumprimento da pena será efetuada pelo resultado da
soma ou unificação
das reprimendas se o agente for condenado por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos diversos, sem distinção, portanto, entre as penas de reclusão e detenção.

Destaca-se que reclusão e detenção são espécies de penas privativas de liberdade, logo, possuem a mesma natureza jurídica, pois ambas são destinadas a afastar o criminoso do ambiente social por meio de sua segregação.

O fato de a lei conferir gradação entre ambas (CPP, art. 681) não as torna distintas na essência, mas serve apenas para orientar suas aplicações por grau de importância e consequência, à luz da gravidade do crime praticado.

Sobre o tema, oportuno trazer as seguintes lições doutrinárias acerca das regras dispostas no mencionado artigo da LEP:

“(...) Tais regras implicam afirmar que ‘as penas aplicadas em um ou mais processos contra o mesmo réu são executadas pelo resultado das condenações somadas’. Havendo várias condenações, a fixação do regime na execução deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o regime prisional condizente. De tal sorte, pode o executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas no regime aberto, e em sede de execução iniciar o cumprimento destas no regime semiaberto ou fechado, como decorrência do art. 111 da Lei de Execução Penal, isso em razão do quantum apurado com a soma das penas, observadas as regras do art. 33 do Código Penal. Sendo duas ou mais as condenações submetidas à execução, ‘o regime só será determinado após a soma das penas, não prevalecendo o regime isolado de cada uma delas’ (...).”
(MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 10 ed. São Paulo: editora Saraiva. 2012. p. 157).

“(...) operada a unificação pelo juiz encarregado na execução, determinará este o regime inicial com base no novo total das penas a serem executadas. Impõe-se, assim, novo cálculo de liquidação de penas e a retificação da guia de recolhimento para se ajustar a execução da pena, quando for o caso, ao novo regime. Também nessa hipótese a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação.”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. São Paulo. ed. Atlas. 2004. p. 383).

A posição da jurisprudência sobre o art. 111 da LEP é que independentemente de a pena ser de reclusão ou detenção, todas elas devem ser somadas ou unificadas para fins de determinação do regime de cumprimento de pena.

Convém trazer os seguintes precedentes das Cortes Superiores sobre o tema,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.
2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.”
(
STF
–
HC
n. 118.626/MS – julgado em 26.11.2013) – grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 2. O entendimento do acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que
deve o Juízo das Execuções, ao unificar as penas, considerar cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado, independente das reprimendas serem de reclusão ou detenção, pois ambas são modalidades de pena privativa de liberdade.
3. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial”
(
STJ
– AgRg no AREsp n. 1913073/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe 17.12.2021) – destaquei.

Essa também é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

““AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PEDIDO DE SEPARAÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 111, da Lei de Execuções Penais e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, quando o agente é condenado por mais de um crime, independentemente de ser apenado com detenção ou reclusão, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da pena, porquanto, constituem reprimendas de mesma espécie, e, penas privativas de liberdade. Recurso Desprovido”
(TJMT – AgEx N.U 1019876-09.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 31.1.2022).

Dessa forma, verifica-se que se faz necessária a soma das penas da mesma espécie impostas ao agente, no caso as privativas de liberdade, independentemente de ser reclusão e detenção.

Impende consignar que o artigo 33,
caput
, do Estatuto Repressivo preceitua que a pena de detenção será cumprida em regime semiaberto ou aberto,
ressalvada a necessidade de transferência para regime fechado.

Portanto, o referido dispositivo não prevê a fixação de regime
inicial
fechado para a pena de detenção, porém permite que, no curso da execução, seja determinado regime prisional mais rigoroso em consequência à regressão ou ainda à unificação das penas.

Destarte, o
quantum
obtido com a somatória das penas privativas de liberdade impostas ao agente serve tanto para estabelecer o regime de seu cumprimento quanto como parâmetro para cálculos de benefícios legais.

A respeito disso, leciona o doutrinador Júlio F. Mirabete:

“(...) Elaborada a conta de liquidação das várias penas a que está submetido o preso, passa a existir um conjunto de penas que devem ser tidas como um todo para determinados efeitos, como a determinação do regime inicial (art. 111 da LEP) e da progressão (art. 112 da LEP) e, em consequência, das saídas temporárias (art. 122 da LEP) e do trabalho externo (art. 34, § 3o do CP e 36 da LEP); da remição (art. 111 e 126 da LEP); do livramento condicional (art. 84 do CP); da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 180 da LEP), do limite das penas (art. 75 do CP); da reabilitação (art. 93 do CP) (...).”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal. 11 ed. São Paulo: editora Atlas. 2004. p. 320).

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado da Corte Suprema:

“PENA – CUMPRIMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. Uma vez preclusa no campo da recorribilidade nova decisão condenatória, dá-se o somatório das penas impostas com as consequências próprias, ou seja, não só para haver a observância do limite da custódia – artigo 75 do Código Penal –, como também para sopesarem-se os parâmetros da progressão no regime de cumprimento da pena, surgindo, então, outro termo inicial para a contagem do tempo”
(
STF
-
HC
100.499, Relator: Ministro Marco Aurélio, DJ 26.11.2010).

Desse modo, não restam dúvidas de que as penas privativas de liberdade impostas ao agravado – de detenção e de reclusão –, devem ser somadas e unificadas, determinando-se o regime adequado, e demais consequências, com base no
total
das reprimendas a serem executadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para que as penas privativas de liberdade impostas ao reeducando

Adriano de Oliveira (detenção e reclusão) sejam unificadas e, por conseguinte, efetuado novo cálculo de liquidação das reprimendas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022